Tribunal: STJ
Processo: 0000659-15.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 882001 - SC (2024/0000659-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO DIEGO FERRARI (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
habeas corpus
Catarina, que negou revisão criminal em condenação por tráfico de drogas.
2. Fato relevante. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas
obtidas em buscas pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial,
mas fundamentadas em fundada suspeita decorrente de investigações preliminares e
confissão do acusado.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à apelação e
indeferiu a revisão criminal, entendendo que as buscas foram justificadas por fundadas
suspeitas de flagrante delito, dispensando mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado
judicial, baseada em fundada suspeita de crime permanente, é válida e se as provas
obtidas podem embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser afastada em casos de
flagrante delito, desde que haja fundada suspeita de ilícito penal no interior da
residência.
6. A fundada suspeita foi configurada por investigações preliminares e confissão do
acusado, justificando a busca domiciliar sem mandado judicial.
7. A atuação dos policiais foi amparada pelas circunstâncias do caso concreto, não
havendo ilegalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA50181143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e8d76d5d-ea12-4569-a7d0-13fdfe706927

Tese de julgamento: "1. A inviolabilidade do domicílio pode ser afastada em casos de
flagrante delito, desde que haja fundada suspeita de ilícito penal. 2. A busca domiciliar
sem mandado judicial é válida quando justificada por fundada suspeita, configurada por
investigações preliminares e confissão do acusado".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 302, 303.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 21.06.2016; STJ, AgRg no REsp 2.068.681/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissatto,
DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no REsp 2.041.858/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 27.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e8d76d5d-ea12-4569-a7d0-13fdfe706927

AgRg no HABEAS CORPUS No 882001 - SC (2024/0000659-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO DIEGO FERRARI (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
habeas corpus
Catarina, que negou revisão criminal em condenação por tráfico de drogas.
2. Fato relevante. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas
obtidas em buscas pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial,
mas fundamentadas em fundada suspeita decorrente de investigações preliminares e
confissão do acusado.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à apelação e
indeferiu a revisão criminal, entendendo que as buscas foram justificadas por fundadas
suspeitas de flagrante delito, dispensando mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado
judicial, baseada em fundada suspeita de crime permanente, é válida e se as provas
obtidas podem embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:31
Código de Controle do Documento: 4a6b86c8-0fd0-4854-b41d-54594edd65e9

5. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser afastada em casos de
flagrante delito, desde que haja fundada suspeita de ilícito penal no interior da
residência.
6. A fundada suspeita foi configurada por investigações preliminares e confissão do
acusado, justificando a busca domiciliar sem mandado judicial.
7. A atuação dos policiais foi amparada pelas circunstâncias do caso concreto, não
havendo ilegalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A inviolabilidade do domicílio pode ser afastada em casos de
flagrante delito, desde que haja fundada suspeita de ilícito penal. 2. A busca domiciliar
sem mandado judicial é válida quando justificada por fundada suspeita, configurada por
investigações preliminares e confissão do acusado".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 302, 303.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 21.06.2016; STJ, AgRg no REsp 2.068.681/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissatto,
DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no REsp 2.041.858/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 27.02.2023.
RELATÓRIO
BRUNO DIEGO FERRARI interpôs agravo regimental contra a decisão
monocrática que não conheceu do
impetrado contra acórdão proferido
habeas corpus
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – TJSC no
julgamento da Revisão Criminal n. 5019144- 26.2023.8.24.0000.
Extrai-se dos autos que, em
, o paciente foi condenado pela prática do
27/5/2019
crime previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5
caput
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo ora paciente.
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal
de origem, o qual indeferiu o pedido nos termos do acórdão assim ementado:

"REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, DA LEI N.11.343/2006). SENTENÇA
CONDENATÓRIA
E
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
TRANSITADOSEM JULGADO. SUSCITADA NULIDADE
NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA BUSCA
DOMICILIAR
DELADECORRENTE.
TESE
NÃO
SUBMETIDA
AO
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO.
POSSIBILIDADE
DECONHECIMENTO.
CONTUDO,
Documento eletrônico VDA49847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:31
Código de Controle do Documento: 4a6b86c8-0fd0-4854-b41d-54594edd65e9

INDEFERIMENTO
QUE
SE
IMPÕE.
MÁCULAINEXISTENTE. INFORMAÇÕES PRÉVIAS NO
SENTIDO
QUE
O
REVISIONANDO
ESTARIATRANSPORTANDO
DROGAS
PARA
COMERCIALIZAR
NO
LOCAL
DA
ABORDAGEM.
CAMPANAAGUARDANDO A CHEGADA DO VEÍCULO
SUSPEITO. FUNDADAS SUSPEITAS DO ESTADODE
FLAGRÂNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 244DO CPP.
ABORDAGEM ESCORREITA QUE RESULTOU NA
APREENSÃO DE 300COMPRIMIDOS DE ECSTASY NO
LOCAL, ALÉM OUTROS 213 COMPRIMIDOS DO
MESMOENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA, BEM COMO
1.792 GRAMAS DE MACONHA, ALÉM DEPETRECHOS
UTILIZADOS NA NARCOTRAFICÂNCIA. REJEIÇÃO QUE
SE
IMPÕE.
PEDIDO
INDEFERIDO.
PLEITO
OBJETIVANDO
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVISTO NO §4o, DO ART. 33, DA LEIN. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EFETUAR,
VIA
REVISÃO
CRIMINAL, A REANÁLISEDAS PROVAS PRODUZIDAS
NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUANDO A TESE
SUSCITADA FOIEXAUSTIVAMENTE DEBATIDA PELA
VIA
RECURSAL.
REANÁLISE
DE
TESES
JÁ
REJEITADASEM GRAU DE RECURSO. INVIABILIDADE,
SOB
PENA
DE
INDEVIDA
UTILIZAÇÃO
DA
REVISÃOCRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO NO PONTO. REVISÃO CONHECIDA
EM PARTE E INDEFERIDA." (fl. 101)

No presente
a defesa sustenta a nulidade das provas que embasaram a
writ,
condenação, pois oriundas de buscas pessoal, veicular e domiciliar desprovidas de
mandado judicial e de fundadas razões que legitimassem as diligências, em
desobediência ao disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal –
CPP. Requer o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação.
Nas razões recursais, enfatiza não que as informações ditas como diligências
não são materializadas no processo, não tendo sido preenchido o
probatório
standard
da fundada suspeita. Pondera ser pouco crível que, após abordado na posse de
entorpecentes, o cidadão fosse apontar para o agente da lei que tinha droga em sua
residência.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão monocrática não
merece reforma.
Sobre o argumento de nulidade de busca domiciliar, o artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal assegura o direito fundamental a inviolabilidade do domicílio, o
qual não é absoluto, uma vez que o mesmo legislador constituinte originário permitiu o
ingresso domiciliar forçado, sem mandado judicial, nas situações de flagrante delito
(art. 302, CPP).
Documento eletrônico VDA49847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:31
Código de Controle do Documento: 4a6b86c8-0fd0-4854-b41d-54594edd65e9

Muito embora a consumação dos crimes permanentes, como o tráfico de
drogas, possa se protrair no tempo, mantendo o estado de flagrância enquanto não
cessar a permanência (art. 303, CPP), só se pode afastar o direito fundamental à
inviolabilidade domiciliar quando existir fundada suspeita de ilícito penal no interior da
residência (art. 244, CPP).
Acerca da interpretação constitucional que deve ser aplicada às referidas
normas, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
Tema n. 280 (21/06/2016), Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
.
atos praticados"
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as
hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas,
mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia:
(a) a demonstração de consentimento livre do morador (AgRg no REsp 2.068.681/PR,
Rel. Min. Jesuíno Rissatto [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, DJe de
); ou (b) a demonstração de que o contexto fático anterior sinalizava a
01/03/2024
existência de fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel (AgRg
no REsp no 2.041.858/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
).
27/2/2023
Sobre a situação fática a ser avaliada sob o prisma da fundada suspeita, "o
flagrante decorreu após a existência de investigações preliminares realizadas pela
Agência de Inteligência da Polícia Militar que repassaram informações que haveria a
venda de drogas no "Posto Avião" e que os agentes usariam um veículo HB20 branco.
Diante disso, realizaram campana no local e ao avistarem o veículo com a informações
recebidas foram realizar a abordagem e já encontraram no interior do veículo 3 pacotes
contendo aproximadamente 300 comprimidos de ecstasy. No local Bruno informou ser
".
proprietário das drogas e Yahtan teria auxiliado no transporte
A Corte de origem acrescentou que "no local dos fatos, Bruno afirmou que havia
mais entorpecente na sua residência, o que motivou a busca domiciliar, sendo
encontrado mais 213 comprimidos de ecstasy, 1.792 gramas de maconha fracionadas
em vários torrões, 4 rolos de plástico filme, 1 balança de precisão, 1 faca para fracionar
droga e R$693,00 em notas fracionadas, tudo devidamente comprovado nos autos
" (fl. 104).
originários e reconhecida na sentença
Deste modo, tem-se que as diligências que culminaram com a abordagem do
paciente tiveram início a partir de campanas realizadas pela equipe policial após
Documento eletrônico VDA49847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:31
Código de Controle do Documento: 4a6b86c8-0fd0-4854-b41d-54594edd65e9

informações obtidas da Agência de Inteligência informando que haveria
comercialização de drogas no local. Ao visualizarem o veículo indicado, procederam às
buscas localizando parte da droga, após o que se dirigiram à residência do réu, onde
foram apreendidos mais entorpecentes e objetos utilizados na disseminação de drogas.
Portanto, a fundada suspeita para a busca domiciliar foi progressivamente
configurada: os policiais vigiaram um local de tráfico e perceberam que um
determinado veículo estava sendo usado para essa mercancia ; feita a busca veicular,
foi encontrada relevante quantidade de entorpecentes, tendo o paciente prontamente
admitido a propriedade da droga; assim, era
que houvesse mais droga
razoável supor
guardada na casa do paciente. Estes fatos são suficientes para justificar a busca
domiciliar sem mandado judicial diante da fundada suspeita da ocorrência de crime
permanente,
aos policiais que guardava drogas em
tenha ou não o paciente admitido
casa.
Nessa conjuntura, não se dessume, no caso em apreciação, manifesta
ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do
caso concreto. Nesse sentido:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
PARA O INGRESSO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. 1. "Esta Corte
Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente
interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o
ingresso
de
agentes
estatais
em
domicílios,
a
demonstração, de modo inequívoco, do consentimento
livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da
ocorrência do delito no interior do imóvel." (AgRg no HC
838.483/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornick, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
).
15/4/2024
18/4/2024
2. No
caso, verifica-se que houve denúncia especificada, com
indicação do nome do acusado, do seu endereço e com a
informação de que a droga era guardada dentro de seu
veículo, evidenciando a existência de fundada suspeita da
prática dos crimes no interior da residência, circunstâncias
. 3. Agravo
que rechaçam a tese de invasão de domicílio
regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 895.367/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.)
6/8/2024
8/8/2024
Documento eletrônico VDA49847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:31
Código de Controle do Documento: 4a6b86c8-0fd0-4854-b41d-54594edd65e9

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE
PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
DILIGÊNCIA PRÉVIA. VISUALIZAÇÃO DE USUÁRIO
COMPRANDO
ENTORPECENTE.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA
NO
IMÓVEL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as
hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser
restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário
para legiti mar o ingresso de agentes estatais em
domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do
consentimento livre do morador ou de que havia fundadas
suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a
existência de fundadas razões para a entrada dos policiais
militares no domicílio do apenado, destacando que os
agentes estatais receberam informações de que no local
funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem
tendo
campana, visualizaram movimentação suspeita,
aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de
entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e
apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha,
além de apetrechos característicos. Desse modo, restou
demonstrada a existência justa causa para o ingresso no
domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada
a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante
Acolher a tese defensiva de ausência de justa
criminal.
causa prévia para o ingresso na residência demandaria o
aprofundado reexame do conjunto probatório, providência
vedada em sede de habeas corpus, procedimento de
cognição sumária e rito célere. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/8/2023
de
.)
23/8/2023
Ademais, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito
da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca pessoal, seria necessário
aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA49847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:31
Código de Controle do Documento: 4a6b86c8-0fd0-4854-b41d-54594edd65e9

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGADA
NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "Com relação à
busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a
equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera
que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso
de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar". (HC
691.441/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
19/04/2022
) 2. Na espécie, a apreensão da droga ocorreu
26/04/2022
em virtude da abordagem policial em via pública, após
atitude suspeita do condutor do veículo (frenagem mais
brusca do veículo ocupado pelo paciente). Ora, modificar
as premissas fáticas delineados nos autos, como pretende
a defesa, demandaria o revolvimento do material fático
/probatório dos autos, o que é vedado na sede
mandamental. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de
.)
30/5/2022
Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 12:33:31
Código de Controle do Documento: 4a6b86c8-0fd0-4854-b41d-54594edd65e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 882.001 / SC
Número Registro: 2024/0000659-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000812020198240072 50146736420238240000 50191442620238240000 812020198240072
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO DIEGO FERRARI (PRESO)
CORRÉU
: YATHAM YURI LUIZ DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO DIEGO FERRARI (PRESO)
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
Documento eletrônico VDA50167189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 3f730ef6-b58d-4976-8bca-8bb1d42771c1

LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 3f730ef6-b58d-4976-8bca-8bb1d42771c1